Tribunal: TJMT
Processo: 0022264-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022264-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 801.643.151-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
§1.o,
DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
COM FULCRO NO ART. 386, INC. IV, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO RESSAINDO O ENCARGO CUMPRIDO PELA DEFESA - 2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA
– INVIABILIDADE – PROVAS ORAIS REVELANDO A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime patrimonial, com fulcro no art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal, se autoria delitiva atribuída ao recorrente ressai comprovada por meio do depoimento da vítima e dos dizeres dos policiais militares que, em juízo, confirmaram a prisão em flagrante do agente na posse da
res furtiva
, instantes após a subtração patrimonial, particularidade a qual, à luz da jurisprudência deste e. Tribunal, enseja a presunção de autoria e inversão do ônus da prova, não cumprido a contento pela i. defesa.

2.

Descabe a desclassificação do crime patrimonial para a forma tentada, se demonstrado que a vítima foi despojada da posse dos seus bens, ainda que por curto período, nos termos do que determina a teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
.

3.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA
contra a r. sentença de ID 186036259, proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0022264-61.2019.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
§1.o
,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
uma
sanção restritiva de direitos, e ao pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 186036268, o recorrente pleiteia a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, ao que adiciona o pedido subsidiário de
desclassificação da conduta para a modalidade tentada
, realizando,

em arremate, o
prequestionamento
dos dispositivos relacionados às matérias tratadas no recurso.

Em contrarrazões vistas no ID 186036269, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
189692655
, igualmente opina pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que dele
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA
, vulgo “Cido”, foi
denunciado
(ID 186036694 - Pág. 5 e ss.) e
condenado
(ID 186036259) pela prática do
crime previsto no art. 155, §1.o do Código Penal
, pois, na data de
04 de dezembro de 2019
, por volta das 01h00, no pátio do posto de combustível situado na rua Clóvis Beviláqua, no bairro São Matheus, na Comarca de Várzea Grande – MT, valendo-se do repouso noturno,
subtraiu para si
coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) módulo Scania de caminhão e 01 (um) chicote, pertencentes à vítima
José da Silva Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima estacionou o seu caminhão no pátio de um posto de combustível e passou a dormir no seu interior. Ocorre que, em certa hora, ouviu um barulho na parte externa saiu averiguá-lo, ao que percebeu a presença de um indivíduo embaixo do seu veículo, razão pela qual gritou e o suspeito saiu correndo com objetos nas mãos.

Consta da peça inicial, outrossim, que o indivíduo, ora recorrente, foi abordado por policiais militares no momento em que se aproximava de uma motocicleta, estacionada em local ermo e tido por suspeita anteriormente à chegada do proprietário.

Durante a abordagem, os agentes públicos apreenderam em poder do réu as
res furtivae
, dois alicates e uma faca, provavelmente utilizados para a prática do furto em questão, além da quantia de R$ 5.997,00 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais).

Ato contínuo, a vítima apareceu no local da atuação policial e informou sobre o crime de furto perpetrado em seu desfavor, reconhecendo, por oportuno, parte dos objetos ali apreendidos como pertencentes ao seu caminhão.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas pela i. defesa.

1.

Do pedido de absolvição:

Malgrado a i. causídica sustente nas suas razões recursais que os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na fase judicial, com o acréscimo de que o acervo probatório não comprova a autoria do crime, da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão se revela improcedente
.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 186036694 - Pág. 16), do boletim de ocorrência (ID 186036694 - Pág. 29/31), do termo de apreensão (ID 186036694 - Pág. 33), do termo de reconhecimento de objetos (ID 186036694 - Pág. 34) e do relatório policial n.o 296/2019 (ID 186036694 - Pág. 48).

No que se refere à
autoria do crime
, a despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA
pela subtração patrimonial em apreço, pois foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, não cumprida a contento pela i. defesa.

Com efeito, a vítima
José da Silva Santos
afirmou
extrajudicialmente
que trabalhava com transporte de caminhões e, na data do fato, estacionara o seu veículo em posto de combustível, com o fim de pernoitar no local. Rememorou que estava dormindo no interior daquele, quando acordou com um barulho e decidiu apurá-lo.

Nesse instante, percebeu a presença de um indivíduo embaixo do seu caminhão, razão pela qual gritou para que ele deixasse o local. Ato contínuo, o suspeito saiu correndo na posse de um objeto, razão pela qual iniciou uma perseguição, vindo a encontrá-lo nas proximidades, quando já estava detido pela polícia. Assim, conseguiu a recuperar o módulo e o chicote pertencentes ao seu caminhão, avaliados em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 186036694 - Pág. 23).

Ao que se depreende dos dizeres da vítima, a prisão do réu ocorreu instante após a consumação do crime,
quando

ele ainda se encontrava na posse dos objetos

subtraídos
,
motivo pelo qual ressaiu exitoso reaver os seus bens.

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte precedente:

“(...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso concreto, os dizeres extrajudiciais da vítima se tornaram irrepetíveis em razão do seu falecimento (ID
186036233 - Pág. 7
),
razão pela qual se mostra válida para amparar o édito condenatório
, à luz da
exceção
contida na parte final do art. 155 do Código de Processo Penal.

Além do mais, ao revés do sustentado pela i. defesa, subsistem os depoimentos
judiciais
dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, os quais, a despeito de conterem algumas imprecisões, foram categóricos em dizer que o réu se encontrava na posse da
res furtiva
, o bastante para atribuir a autoria ao réu e para influir na convicção do julgador.

Com efeito, o policial militar
Benilson de Oliveira Nascimento
salientou, em linhas gerais, que integrava a equipe da ROTAM e, àquele tempo, visualizou uma motocicleta estacionada em um lugar ermo, com o acréscimo de que o piloto se aproximava para assumir a sua direção, o que motivou a abordagem por atitude suspeita.

Recordou-se que estava em logradouro próximo ao posto de combustível em que fato ocorreu, mencionando, ademais, que o suspeito trazia consigo, no interior de uma mochila, o material descrito no boletim de ocorrência. Ainda durante a abordagem, a vítima apareceu no local, narrando o ocorrido e procedendo ao reconhecimento dos bens, que estavam na posse do suspeito, como os sendo de sua propriedade (Mídia – Documentos, Pje 2.o Grau).

Na mesma toada, o policial militar
Vitor Augusto Carvalho Martins
destacou que a motocicleta tida por suspeita se encontrava em local escuro, visualizando o momento em que o suspeito de aproximou do veículo trazendo algo em suas mãos, sem prejuízo de localizar outros itens em seu poder, a exemplo de ferramentas e vultosa quantia em dinheiro. Rememorou, outrossim, da chegada da vítima no local, que noticiou o crime patrimonial realizado em seu desfavor, dando ensejo ao encaminhamento dos envolvidos à Delegacia de Polícia (Mídia – Documentos Pje 2.o Grau).

Conquanto se vislumbrem pequenas divergências nos depoimentos destacados, a exemplo de um ter mencionando que o objeto se encontrava no interior de uma mochila, ao passo que o outro aludiu que o infrator o trazia em suas mãos, ou, ainda, no tocante à individualização da peça subtraída, é certo que
estas não elidem suas validades
, por se tratar de particularidades adjacentes ao principal [a saber, a apreensão do objeto em poder do réu e reconhecimento do bem pela vítima], sendo a confusão plenamente justificadas em razão do decurso temporal e do atendimento de inúmeras outras ocorrências nesse ínterim.

De mais a mais, cumpre registar que,
embora as testemunhas
consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afastam o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, tal como se dá na hipótese, visto que se tratou da primeira abordagem feita por eles em desfavor de
DOUGLAS
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei

No cenário posto, sopesando a irrepetível palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares, não há dúvidas de que
o recorrente foi preso em flagrante pouco tempo após a consumação do crime patrimonial
,
ainda na posse da
res furtiva
, circunstância a qual enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a defesa
não se desincumbiu do ônus que lhe competia
, pois, conquanto o recorrente
DOUGLAS
tenha
negado
o cometimento do crime em ambas as oportunidades em que fora ouvido e sustentado que
não se encontrava
na posse dos objetos pertencentes à vítima, as suas
assertivas ressaíram isoladas nos autos
, sendo, portanto, insuficientes
para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, atestam o contrário.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante disso, luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal
são aptas a demonstrar a autoria do apelante no delito que lhe é imputado
, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

Da desclassificação do crime para a forma tentada:

No tocante à temática, a i. defesa vindica a desclassificação da conduta para a forma tentada, sob o viés de que a ação ilícita foi monitorada pelo sistema de segurança, além do que não houve a inversão da posse da
res furtiva
.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial
consuma-se com a inversão da posse do bem, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada, tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este
e. Sodalício
vem decidindo que
“(...)
p
ela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”
(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

Nos termos delimitados, a vítima esclareceu
extrajudicialmente
que o réu saiu de baixo do seu caminho com algo em mãos e, partir daí, empreendeu fuga, vindo a ser preso em logradouro próximo, instantes após a consumação do fato.

A seu turno, os policiais militares
V
itor Augusto Carvalho Martins
e
Benilson de Oliveira Nascimento
asseveram em juízo que o réu foi abordado no instante em que se aproximava de uma motocicleta - estacionada em via pública escura - trazendo consigo objetos diversos, alguns deles pertencentes à vítima, que chegou no local logo na sequência e os reconheceu como sendo peças integrantes do seu caminhão.

Desta feita, as provas amealhadas aos autos revelam a subtração do patrimônio e o despojamento da vítima, tornando
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, à luz da teoria
amotio
.

Ratifica-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

3.

Prequestionamento:

No que se refere ao prequestionamento realizado pela i. defesa, friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA
, conservando inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 0022264-61.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024